Tribunal: TJMT
Processo: 0004230-43.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”.
II - Não havendo o pagamento integral das custas iniciais conforme estabelecido pelo Magistrado, à ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação cível de n. 0004230-43.2016.8.11.0002 interpostos por INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA contra sentença proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” ajuizada originalmente pela própria apelante em face de MD COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME - ME e DABILLA DE MELO FRAGA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.
Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 30264979 o magistrado de piso indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 30264987 que não se pode aceitar que o processo seja extinto sem resolução de mérito, quando existia um pedido expresso feito pelo recorrente para que os autos fossem enviados a contadoria para apurar o valor das custas complementares, haja vista, que o recorrente já havia pago parte das custas iniciais.
Síntese necessária.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
Decidiu assim o Juízo aquo quanto à matéria pertinente ao presente recurso:
“Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda - Ortobom em desfavor de MD Comércio de Colchões Ltda – ME e Dabilla de Melo Fraga.
Na decisão proferida às fls. 59 determinou-se a intimação da exequente para comprovar o recolhimento das custas judiciais remanescentes, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 290, parágrafo único, do CPC).
Entretanto, nada obstante o douto patrono da parte autora ter se manifestado nos autos, este não procedeu com o recolhimento das custas remanescentes, conforme devidamente certificado às fls. 62.
É o breve relato.
Fundamento e decido.
Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte autora foi devidamente intimado (fls. 60), para que apresentasse emenda a fim de juntar comprovante do recolhimento das custas processuais complementares.
Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, aguardando providências por parte do exequente, principal interessado no deslinde do processo.”
Os artigos 82, § 1o, e 98, § 6o, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que as despesas com custas processuais devem ser pagas de forma antecipada pela parte autora da demanda, podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Magistrado o seu pagamento de forma parcelada, como cito:
“Art. 82. [...]
§ 1 o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”.
“Art. 98 [...]
§ 6 o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.
Diferente não é o entendimento da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, que em seu item 2.14.2, estipula que:
“a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”.
Logo, se extrai que a regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.
Escorreita a decisão proferida pelo juízo a quo de extinção sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto processual e condição da ação, relacionada ao pagamento das custas e taxas de distribuição.
A corroborar tal entendimento, colaciono precedente desta Egrégia Corte Estadual:
“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR CUSTAS PUBLICADA NO DJE - INÉRCIA DA PARTE -CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A intimação para complementação de custas pode ser realizada mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe, sendo desnecessária a intimação pessoal, a qual está adstrita às hipóteses de abandono de causa, inércia por um ano, o que não é o caso”. (TJMT - Ap 70050/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016).
Ainda:
“APELAÇÃO CÍVEL – [...] DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – [...]. Se o autor, intimado para complementar as custas processuais, consoante as disposições exaradas na decisão que resolve incidente de impugnação ao valor da causa, mantém-se inerte, pode e deve o julgador extinguir o feito principal, sem a resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo [...]”. (TJMT - Ap 29747/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 07/08/2014)
Cabe ressaltar que o atual entendimento do Tribunal da Cidadania é no sentido de que, a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da ausência do pagamento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se enquadra no rol previsto no art. 485, inciso II, III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
Nessa vertente:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. PRAZO TRANSCORRIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESCINDÍVEL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. [...] 2. A conclusão do Tribunal de origem no sentido da desnecessidade de intimação pessoal na hipótese em que não se trata de extinção do processo por falta de andamento processual encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1186357/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).
Ainda,
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. É desnecessária a intimação pessoal do autor, prevista no art. 267, § 1o, do CPC/73, para extinção do processo sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial (art. 267, I, do CPC/73) por ausência de complementação das custas iniciais, notadamente quando intimado por meio de seu advogado, a parte deixa de emendar a inicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 864.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)
Desta forma, consoante preconiza o art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte se refere tão somente às situações abrangidas pelos incisos II e III do citado dispositivo, o que não coaduna à hipótese em apreço, na qual os autores, devidamente intimados deixaram de recolher as custas iniciais.
Por fim, quanto a alegação de existência de pagamento das custas, analisando os autos, verifico que o juiz de piso determinou que a parte autora/apelante, comprovasse o pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (id. Num. 30264975).
Entretanto, em reposta a determinação o apelante deixou de comprovar o recolhimento (id. Num. 30264977), razão pela qual, corretamente houve a extinção do feito.
Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.
Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.
Intimações necessárias.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
-Relator-